Tribunal: TJMT
Processo: 0003329-88.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003329-88.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[INACIO HENRIQUE SCHNEIDER - CPF: 345.437.401-49 (APELADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTICULAR AO MUNICÍPIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDÊNCIA - DUBIEDADE QUANTO AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA AVENÇA - PROVA TESTEMUNHAL NÃO REALIZADA - NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Evidenciada a necessidade de complementação da prova, anula-se a sentença, embora favorável na origem, para oportunizar a produção da prova requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOBRES-MT contra sentença do juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança n. 3329-88.2016.8.11.0030, ajuizada por INÁCIO HENRIQUE SCHNEIDER, que julgou procedente o pedido condenando-o ao pagamento
“de R$ 7.524,00 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais) ao autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o vencimento da obrigação, considerando-se o decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) 870947, com repercussão geral reconhecida [...] de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”
(id. 61959452).

Em suas razões para reforma da sentença, o apelante sustenta que o fato de a autora ter emitido nota de prestação de serviços, por si só, não demonstra que há débitos, embora possa representar indícios de sua existência, propugnando, em síntese, que não há como aferir-se, efetivamente, se houve a prestação dos serviços, requisito necessário a qualquer cumprimento de contraprestação, seja na esfera pública ou particular (id. 61959454).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado afirma ter comprovado a prestação de serviços, conforme os documentos, nos autos, não impugnados nem contrapostos pela Municipalidade (id. 61959458).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 8562418).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a exame a decisão de procedência da ação de cobrança de 99 horas de serviços prestados pelo autor, com seu trator CBT 8040, para limpeza de ruas e avenidas do Município de Nobres.

A tese recursal é de ausência de prova da efetiva prestação dos serviços em questão.

Como é trivial, a ação de cobrança, de natureza cognitiva, destina-se a obter condenação do devedor ao pagamento de dívida líquida, todavia, não necessariamente certa quanto à sua existência. Com relação aos entes públicos, ainda que não sejam
observadas as formalidades legais de licitação, contrato formal, empenho e liquidação, uma vez demonstrada a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços e não patenteado conluio e má-fé, será devida a contraprestação pecuniária, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul contra o Município de Caxias do Sul/RS, em razão de inadimplemento no valor de R$ 64.148,94, referente à Minuta de Convênio 16644/2013, firmada para a realização do evento denomindado "Natal Brilha Caxias do Sul 2013".

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido: "verifico que o Município alegou que o Convênio não foi firmado em razão de pendências de prestações de contas de convênios firmados anteriormente entre os litigantes. Ocorre que, mesmo o réu não reconhecendo a realização de Convênio, pagou à autora a quantia de R$ 35.851,06 (fl. 214), conforme o documento da fl. 213, no qual afirma expressamente que o objeto do Convênio foi realizado, agindo de maneira contraditória. O instituto denominado venire contra factum proprium, o qual proíbe comportamento contraditório, é corolário do princípio da boa-fé objetiva e da tutela da confiança".

3. Apreciar a alegação do recorrente de que "não ocorreu o contrato ou parceria nem do ponto de vista formal, nem do ponto de vista do ânimo (...) não há de prosperar a tese de indenização em razão de ajuste que nunca chegou a existir" implica o revolvimento das provas juntadas nos autos, o que forçosamente enseja rediscussão de matéria fático-probatória, inviável, na espécie, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação,
o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados
, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade
. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro" (REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado).

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

O pedido foi instruído com cópia da Solicitação 1929/2012 - Pendente, de
26/09/2012
, subscrita pela pessoa de ADEMIR MESSIAS DA SILVA, referente a Prestação de Serviço (PF) no valor de R$ 7.920,00, na qual solicita requisição em favor do autor: “REFERENTE A 99:00 HORAS DE SERV. PRESTADOS COM O TRATOR CBT 8040 NAS LIMPEZAS DE RUAS E AVENIDAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS” (id. 61958980 - p.2). E, ainda, a Nota Fiscal de Serviço Avulsa Eletrônica emitida no dia
28/09/2012
, a qual descreve iguais serviços prestados pelo autor ao município, inclusive com o destaque do ISSQN no valor de R§ 396,00 (id. 61958980 - p. 3).

Como visto, há dubiedade na prefalada solicitação, uma vez que a nota fiscal apta a gerar a obrigação de pagamento foi emitida posteriormente, o que desautoriza concluir que o servidor (Ademir Messias da Silva) teria atestado a r
ealização do serviço ou a liquidação da nota fiscal.

Portanto, apesar de veementes os indícios da avença formal, o acervo probatório não comprova a efetiva prestação dos serviços mencionados na inicial.

Nessa direção, verifica-se que a própria autora não tinha convicção da suficiência da prova nos autos, porquanto, ao especificar as provas, assim manifestou:
“Outrossim, tendo em vista a complexidade do caso, pugna o Requerente pela instrução regular do feito, e desde já se compromete em apresentar suas testemunhas que comparecerão em audiência a ser designada por Vossa Excelências, independente de intimações”
(id. 61958998).

Conquanto o requerimento pela produção de prova testemunhal, sobreveio o julgamento antecipado da lide, que ora opera em cerceamento de defesa, dado que, a meu ver, o acervo provatório não é suficiente ao reconhecimento da efetiva prestação dos serviços (99 horas de trator).

Destarte, assente nos artigos 7o e 8o do CPC, quanto ao zelo pelo efetivo contraditório e observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, impõe-se anular, de ofício, a sentença, para que seja oportunizada a prova testemunhal, restando prejudicada a análise do recurso do município-réu.

Nesse sentido,
“mutatis mutandis”:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA.

Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

(N.U 0021525-88.2007.8.11.0041, Ap 92065/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)”.

Ante o exposto, de ofício, desconstituo a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar à parte autora a produção da prova testemunhal. Recurso prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021